Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009787-24.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE(S): ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Nobres, nos autos do incidente processual (NU 1000587-97.2021.8.11.0030), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não há “qualquer prova concreta que indique o paciente como autor do delito”; 2) inexistem os requisitos da prisão temporária; 3) o paciente possui endereço certo, é primário e “possui trabalho fixo”; 4) “necessita de cuidados especializados”, pois estaria se recuperando de uma cirurgia, a justificar a “concessão de medidas cautelares diversas da prisão”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão temporária ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 89734482), com documentos (ID 89734484/ID 89734487).
Relatos.
O delegado de Polícia [Luiz Felipe Nascimento Leoni] representou pela “prisão temporária, busca domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel de [...] ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA” (Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID 55769493).
O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou “favorável ao pedido formulado pela autoridade policial, para que seja decretada a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, dos investigados mencionados, bem como para que seja expedido mandado de busca e apreensão domiciliar nos endereços mencionados, além de autorizado acesso a dados contidos nos dispositivos móveis porventura apreendidos” (Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID 56140703).
No dia 20.5.2021, Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Narra a Autoridade Policial que na operação que resultou no Inquérito Policial n 15/2021, o qual culminou a prisão de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, através da quebra de dados no aparelho celular de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES vulgo KAMIKASE - atualmente recolhido na cadeia pública local -, obteve informações sobre o tráfico de drogas na zona rural desta cidade, tendo como prova imagens de grupo de Whatsapp de nome GP FAMILIA tendo KAMIKASE com administrador do grupo, HENRIQUE vulgo REQUEIJÃO e ALAN como participantes, e que entre os assuntos tratados, encontra-se o chamado mandamentos do – CV - Comando Vermelho.
Aduz que não bastasse isso, tem denúncias de populares, constante no boletim de ocorrência n. 2021.118519, relatando que o tráfico de entorpecentes na região continua, e agora, após a prisão de KAMIKASE, vem sendo administrada por HENRIQUE vulgo REQUEIJÃO e ALAN.
O requerimento de prisão temporária deve ser acolhido em razão dos fatos constantes nos autos, em função da manifesta necessidade de realização das diligências e da adoção de providências para a adequada apuração dos fatos sem a interferência dos investigados, ou seja, a PRISÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS, é a medida cautelar mais adequada, mostrando conveniente à instrução criminal, uma vez que a liberdade desses pode ser capaz de gerar intranquilidade nas testemunhas e nas vítimas, o que impedirá, por óbvio, o alcance da verdade.
Acresce ainda o fato de que certas condutas delituosas provocam uma maior comoção social no seio da coletividade, notadamente quando envolvem o crime de tráfico de entorpecentes, bem como a participação efetiva na associação criminosa em questão e principalmente nos crimes de roubo e tráfico de armas e entorpecentes, conforme narrado nos boletins de ocorrência.
Considerando os elementos de provas colhidos até o presente momento, resta evidente que os indícios de autoria encontram ressonância na pessoa dos investigados ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA e HENRIQUE DA SILVA LIMA, pela suposta prática dos crimes ocorridos nesta cidade de Nobres. Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial e fundamento nos artigo s 1°, I, e III, “n”, da Lei n. 7.960/1989 c/c art. 1o, II e art. 2°, § 4o, da Lei n. 8.072/1990, DEFIRO o pedido de prisão temporária por 30 (trinta) dias em relação aos investigados HENRIQUE DA SILVA LIMA, RG 2.093.905-1 SSP/MT, filho de Arli Pinheiro de Lima e Josinete Souza Silva, nascido no dia 7/10/1993, domiciliado no Distrito de Coqueiral, Zona Rural, Nobres/MT e ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA, RG 2.800.378-0 SSP/MT, filho de José Altemir Lopes da Silva e Jovanete Maria de Oliveira, nascido 23/8/2001, domiciliado na Estância Vista Alegre no Distrito de Coqueiral, Zona Rural, em Nobres/MT” (Renato Jose de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID 56149274).
O mandado de prisão não foi cumprido até o momento, conforme consulta no incidente processual 1000587-97.2021.8.11.0030.
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021).
No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, o Juízo singular, ao acolher representação da autoridade Policial, considerou os indícios de que o paciente seria integrante de associação criminosa voltada à “prática de crimes de roubo, tráfico de armas e entorpecentes” e elegeu a garantia da colheita de provas do inquérito como pressuposto para a prisão temporária, “uma vez que a liberdade desses pode ser capaz de gerar intranquilidade nas testemunhas e nas vítimas, o que impedirá, por óbvio, o alcance da verdade”.
Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias, “farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação” (ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.
Noutro giro, mostra-se devidamente justificada a decretação da prisão temporária quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na Lei no 7.960/89, e houver fundado receio de que o investigado - sobre quem deve pairar fortes indícios de autoria - possa tentar embaraçar a atuação estatal (STJ, HC 516456/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.9.2019).
Destaca-se, ainda, o seguinte aresto do c. STJ:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ART. 1o DA LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão temporária, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 1o da Lei n. 7.960/1989. 2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o recorrente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, visto que o investigado teria abusado sexualmente da própria filha de 13 anos, além de haver-se evadido após a prática do delito e ainda não haver sido localizado. 3. Recurso não provido.” (RHC 118.501/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.3.2020)
Em outra ótica, o mandado de prisão encontra-se em aberto, como ressaltado pelo próprio impetrante [“o paciente encontra -se com mandado de prisão em aberto originado por Representação de Prisão Temporária”], de modo que o paciente se encontra na condição de foragido, sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, a reforçar “a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação” (STJ, HC 574.782/SP, Relatora: Mina. Laurita Vaz – 15.4.2021).
Nesse quadro, os indicativos de envolvimento do paciente no fato criminoso, a condição de foragido e a necessidade de conclusão das investigações justificam a prisão temporária.
Em relação aos predicados pessoais [endereço certo, primariedade e trabalho fixo], não autorizam, em si, a revogação da custódia temporária, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Sobre o estado de saúde do paciente [“corre o risco de morte, vez que não receberia o tratamento adequado, podendo contrair bactérias que podem piorar o estado de saúde”], a impetração está instruída somente com “Prontuário de Atendimento”, referente a “um trauma automobilístico no Município de Nobres”, ocorrido em 11.12.2019 (ID 89734482).
Esse contexto não permite aferir a inviabilidade de tratamento em unidade prisional, sobretudo porque o mandado de prisão sequer foi cumprido.
Ademais, o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com outros documentos que demonstrem se encontrar em grupo de risco da COVID-19, quais sejam idade igual ou superior a sessenta anos, soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, gestantes e lactantes (https://covid.saude.gov.br).
Logo, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares alternativas afiguram-se impertinentes.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial acerca do cumprimento do mandado de prisão, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO